Tribunal: TJDFT
Processo: 0704763-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO “CIELO”. RECEBIMENTO DE VALORES PELA ADMINISTRADORA DA MÁQUINA. AUSÊNCIA DE REPASSE AO CONTRATANTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões.
2. Recurso interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido e determinou o pagamento do valor de R$ 2.274,00 (dois mil duzentos e setenta e quatro reais) à autora, diante da constatação de ausência de repasse dos valores recebidos via cartão de crédito e débito, em máquina fornecida e administrada pela ré. A recorrente alega ausência dos requisitos para responsabilização civil.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista a vulnerabilidade da parte autora, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A prova documental comprova a contratação da máquina de cartão de crédito e dos serviços da ré, para administrar os valores recebidos pela autora via cartão de crédito e débito, os quais deveriam ser repassados pela recorrente nos prazos contratuais.
5. A autora comprovou que efetuou diversas vendas e que a ré lhe repassou apenas parte dos valores recebidos das transações.
6. O recebimento, pela ré, de valores da autora sem o correspondente repasse à titular dos créditos configura falha no serviço prestado (art. 14 do CDC), bem como enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
7. A recorrente não comprovou que repassou à autora/recorrida os valores recebidos pelas transações, juntando apenas telas sistêmicas que não comprovam as transferências que deveriam ter ocorrido.
8. Devidamente comprovados a conduta, o dano e o nexo causal. Em sendo objetiva a responsabilidade da ré (art. 14 do CDC), correta a sentença que determinou o pagamento dos valores indevidamente retidos. Ademais, ainda que fosse o caso de responsabilidade subjetiva, restou configurada a negligência da ré no cumprimento de seus deveres contratuais, uma vez que, embora devidamente remunerada pelos serviços, deixou de repassar os créditos a quem de direito.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).